Tribunal: TJMT
Processo: 0004111-21.2018.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004111-21.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES 25441612304 - CNPJ: 15.191.292/0001-64 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO – REDISCUSSÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – OMISSÃO RECONHECIDA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

No que tange a cobertura do sinistro não devem ser acolhidos os embargos de declaração, porque não verificada a presença de omissão, contradição ou obscuridade, mas a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Todavia, o acórdão embargado padece do vício de omissão em relação ao que dispõe o art. 86 do CPC, haja visto que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004111-21.2018.8.11.0032

EMBARGANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADA:

MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento o recurso de apelação interposto pela ora embargante, para excluir a condenação a título de dano moral e autorizar o abatimento da franquia, nos termos da apólice contratada.

Alega a embargante que o acórdão “
considerou que houve alteração unilateral da forma de pagamento e prorrogação do contrato pela seguradora, o que ensejaria a cobertura de eventuais sinistros até 29/07/2017
” (sic).

Afirma que “
ao contrário do consignado, não houve alteração unilateral do contrato e sua consequente prorrogação por iniciativa da seguradora
”, pois “
a apólice previu expressamente que a partir da segunda parcela, caso o débito não seja identificado até o 25º dia da data do vencimento da parcela, o pagamento poderá ser realizado, com acréscimo de 2% de multa, através de um boleto disponível no site www.caixaseguradora.com.br
” (sic).

Além disso, argumenta que apólice prevê que “
a não ocorrência do pagamento após 25 dias da data do vencimento implicará no cancelamento de sua apólice, conforme capítulo Formas de Pagamento do Prêmio e Consequências da Inadimplência que constam nas Condições Gerais
” (sic).

Dessa forma, explana que “
caberia à embargada promover o pagamento do boleto encaminhado, sendo irrelevante a existência de saldo na conta corrente na data do vencimento da parcela
” (sic).

Elucida que “
não há como subtender-se que ocorreu a prorrogação unilateral do seguro, por iniciativa da embargante, razão pela qual deve ser aplicada para o cálculo da cobertura a tabela de prazo curto
” (sic).

Menciona que “
considerando o cancelamento do contrato por parte da seguradora, devido à falta de pagamento das parcelas, a Tabela é utilizada para calcular a quantidade de dias que o cliente tem direito a cobertura também de acordo com o que já foi pago, descontado o IOF
” (sic).

Discorre que “
o seguro foi pactuado pelo valor total de R$ 2.099,04, resultado do prêmio líquido de R$ 1.817,87 acrescido de IOF no valor de R$ 144,24
” (sic), em cinco parcelas iguais e sucessivas de R$349,84 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), das quais foram pagos R$699,68 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

Defende que
“considerando a vigência anual do seguro contratado, bem como a parcialidade do prêmio líquido pago - 2 parcelas de 6 – chega-se na proporção de 30,55%, do prêmio anual
”
(sic), que equivale a 60 dias de vigência.

Explica que “
considerando o início da vigência em 29/03/2017, a vigência da apólice foi ajustada para 12/06/2017 e não 29/07/2017, como entendeu o magistrado singular e mantido por este colegiado
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “
das pretensões deduzidas, a embargada somente sagrou-se vencedora em um deles, o que enseja a sucumbência recíproca
” (sic). eis que requer a redistribuição “
cabendo à parte embargada 70% das despesas/custas processuais e honorários de sucumbência e à embargante os 30% remanescentes
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 215573157).

A embargada, embora intimada, não se manifestou (Id. 215722675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – DANO PARCIAL – INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA COM AS PARCELAS CONTRATADAS – DÉBITO AUTOMÁTICO – SALDO EXISTENTE – CANCELAMENTO EXECUTADO APÓS A DATA DO SINISTRO – COBERTURA DEVIDA – DEDUÇÃO DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DA APÓLICE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O vício extra petita resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos, o que não é o caso dos autos, já que o dano material reconhecido advém do pedido referente a obrigação de fazer postulada.

Considerando a existência de saldo na conta corrente da segurada, bem como de envio de boleto para pagamento de parcela referente ao respectivo mês, presume-se que o vencimento foi unilateralmente prorrogado, por iniciativa da seguradora.

Embora ocorrido o sinistro no mês seguinte a inadimplência, não há falar em aplicação da tabela de prazo curto, pois o seguro foi cancelado somente após ocorrência do sinistro.

No caso, a responsabilidade da seguradora está embasada no contrato de seguro celebrado entre as partes, que expressamente prevê a cobertura do sinistro, mediante pagamento da franquia, sendo devido o abatimento nos termos da apólice contratada.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, portanto, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.”

Alega a embargante que o acordão embargado apresenta vícios no que tange a cobertura do sinistro, haja vista que em decorrência da inadimplência da mensalidade, deveria se aplicar a tabela de curto prazo para calcular a quantidade de dias de cobertura, de acordo com que o foi pago.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão que havia saldo na conta do segurado, de forma que o valor da parcela poderia ser devidamente debitado.

Inclusive, conforme consignado no voto condutor,
“o
sinistro ocorreu em 03/07/2017, a seguradora preferiu manter o cancelamento, que no presente caso foi materializado em 26/07/2017, ou seja, após o sinistro, conforme print de tela apresentada pela requerida em sua defesa (id. 206854707 - Pág. 82)
” (sic).

Por outro lado, no que tange a sucumbência proporcional, com razão a recorrente.

Isso porque a embargada/autora ajuizou a ação almejando a obrigação de fazer (conserto do veículo); condenação em dano material (despesas com meio de transporte) e danos morais.

Ocorre que a embargada sagou vencedora de apenas um dos pedidos, razão pela qual as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes litigantes, que foram, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas suprimir a omissão no que diz respeito a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, cabendo à parte embargada autora 70% (setenta por cento) das despesas/custas processuais e honorários advocatícios, e à embargante requerida os 30% (trinta por cento) remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024